Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. COPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM GANGUE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. FUNDAMENTO PARA O REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. ANOTAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação do delito previsto no artigo 33 para o artigo 28, ambos da lei 11.343/06, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Havendo elementos nos autos aptos a comprovar a participação do autor em gangue que atemoriza os moradores, correta a valoração negativa da culpabilidade.
4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ.
5. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois configura a dedicação do sentenciado à atividade criminosa.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.